Tribunal: TJDFT
Processo: 0748227-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748227-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA CONFORTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RITA DE CASSIA CONFORTE contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das certidões da dívida ativa (ID 252958504). Nas razões do recurso, sustenta que as execuções que deram originaram as CDAs foram extintas por sentença transitada em julgado. Alega a aplicabilidade ao caso dos Temas 1184 do Supremo Tribunal Federal e 1248 do Superior Tribunal de Justiça. Defende que a manutenção da exigibilidade de créditos já extintos configura violação à coisa julgada e ao devido processo legal. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata baixa das CDAs constantes das execuções fiscais. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Conheço do recurso interposto porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). No caso, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Procurador-Geral do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de baixa das CDAs vinculadas a execuções fiscais que, segundo a impetrante, foram extintas por sentença com trânsito em julgado. Ao compulsar os autos, verifica-se que as execuções fiscais n. 0041080-57.2009.8.07.0001, n. 0019965-77.2009.8.07.0001 e n. 0033982-21.2009.8.07.0001 foram extintas por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.355.208 (Tema 1184), firmou a seguinte tese: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. Dessa forma, a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir não implica a extinção do crédito tributário, mas apenas o encerramento da via judicial inadequada para sua cobrança. O crédito permanece hígido e exigível, podendo ser perseguido pela Administração por meios alternativos, como o protesto da CDA, inscrição em cadastros de inadimplentes ou programas administrativos de recuperação. Ante o exposto, ausente os pressupostos legais, INDEFIRO a liminar pretendida. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator